Tribunal: TJMT
Processo: 1061543-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061543-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAILTON SANTOS RATTACASO - CPF: 362.637.371-15 (RECORRENTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061543-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1061543-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Mailton Santos Rattacaso

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência do consumidor pelo período de dois dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi indevida; e

(ii) determinar se a demora no restabelecimento do serviço justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não comprova a alegação de que o consumidor estava em situação irregular antes da suspensão do fornecimento, nem que a interrupção foi legítima.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 determina que, em caso de suspensão indevida do fornecimento, a concessionária deve restabelecer o serviço no prazo máximo de quatro horas, o que não foi respeitado.

A concessionária não apresenta documentos que justifiquem a demora de dois dias para o restabelecimento da energia elétrica, descumprindo o dever de informação e o ônus da prova, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e deve ser prestado de forma contínua e eficiente, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção indevida do fornecimento de energia por período prolongado configura dano moral in re ipsa, pois ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a indenização.

O valor fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento indevido da parte recorrida, além de cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a demora injustificada para seu restabelecimento configuram falha na prestação de serviço, ensejando dano moral in re ipsa.

O prazo máximo para religação em caso de suspensão indevida do serviço, conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, é de quatro horas, devendo ser observado pela concessionária.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação de serviço e os prejuízos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, XXXII; Código de Defesa do consumidor, artigos. 14 e 22; Código de Processo Civil, artigo. 373, II; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, artigo 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado no 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061543-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1061543-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Mailton Santos Rattacaso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id.
261558842
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente
a pagar ao recorrido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em razão de ter permanecido dois dias sem o fornecimento de energia elétrica.

Recurso Cível Inominado
(Id.

261558843
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação moral, sob o fundamento de que a interrupção foi lícita e que durou apenas 58 (cinquenta e oito) minutos.

Contrarrazões
(Id. 263403751): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061543-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1061543-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Mailton Santos Rattacaso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e da demora injustificada em restabelecer o serviço na residência da parte recorrida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese é consumidor da empresa recorrente e permaneceu com os serviços suspensos de forma unilateral de 31/08/2024 até 01/09/2024, de forma injustificada.

Alega a fornecedora que em fevereiro houve a suspensão dos serviços por falta de pagamento e que em agosto quando houve manutenção no sistema de distribuição/fornecimento da fornecedora a energia teria sido suspensa por 58 (cinquenta e oito) minutos.

Esclareceu que houve religação irregular pelo consumidor em fevereiro e que por isso, não havia como o consumidor solicitar o restabelecimento em agosto de 2024, pois a unidade estava “desligada”.

Não há nos autos comprovação da tese de que durante cinco meses (de março a agosto), o consumidor estava irregular perante a concessionária, bem como que a nova interrupção realizada em agosto foi por motivo diverso da alegada irregularidade de instalação.

Ressalta-se que a defesa veio desassistida das informações sistêmicas de ordens de serviços relacionadas à Unidade de Consumo ora analisada, nem mesmo o histórico de pagamentos realizados pela parte consumidora.

Quanto ao prazo para religação (dois dias), vejamos o que determina a Resolução 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e”

Ou seja, a concessionária apenas pode realizar a suspensão se comunicado previamente, e deve realizar o restabelecimento no prazo máximo de quatro horas, o que não foi respeitado pela companhia.

Registre-se que ao apresentar defesa escrita, a concessionária não esclareceu o motivo que ensejou a suspensão do fornecimento de energia, bem como não impugnou de forma específica os fatos e documentos apresentados com a exordial.

A recorrente alega que a interrupção no fornecimento de energia foi lícita e por fatores externos, alheios à sua vontade, mas não esclareceu qual foi o motivo que ensejou a manutenção da suspensão, se houve o cumprimento do dever de informação.

Embora a concessionária alegue a existência de fator alheio à sua vontade, conforme apontado em linhas pretéritas,
não apresentou nenhum documento probatório ou elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021, dispõe no artigo 362, I, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 4 (quatro) horas para caso de suspensão indevida, como são os fatos objeto da demanda.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelas reclamantes foram muito além de meros aborrecimentos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
– ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1003753-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de parte recorrida, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, especialmente quando observado o fato de que a consumidora passou vinte dias sem a prestação do serviço essencial.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 17/02/2025